Tribunal: STF
Processo: HC 207740
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Pereira Zanett, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 684.647/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP determinou a realização de exame criminológico para posterior análise dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional.



    O TJSP, ao julgar a impetração formalizada pela defesa, entendeu inexistir ilegalidade a ser sanada.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de realização de exame criminológico, afirmando que:



    “Com a devida e maxima venia, não há nenhum elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para afastar a necessidade da realização de exame criminológico.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 



2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que não há flagrante ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico diante do histórico prisional conturbado do apenado, que já abandonou o cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e, após nova concessão do sobredito regime em 2018, foram registradas duas faltas graves nos anos de 2019 e 2020, que ainda estão em apuração 



3. Agravo regimental desprovido.”



    Além disso, verifico que o eminente Ministro Ribeiro Dantas, no que concerne à necessidade de realização do exame criminológico, assim consignou:



    “No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que não há flagrante ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico diante do histórico prisional conturbado do apenado, que já abandonou o cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e, após nova concessão do sobredito regime em 2018, foram registradas duas faltas graves nos anos de 2019 e 2020, que ainda estão em apuração.”



    Tal entendimento não contraria a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de pena.” (HC nº 104.011/SP, Primeira Turma, Redatora do acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente